Tribunal: TJES
Processo: 0000001-04.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-04.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE OLIVEIRA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOÃO HENRIQUE MATIAS GOMES e LUIZ FELIPE OLIVEIRA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 833 dias-multa. Os fatos se referem à apreensão de substâncias entorpecentes (crack, maconha e cocaína), arma de fogo e dinheiro em imóvel abandonado utilizado pelos réus e por um adolescente, segundo denúncia de moradores da região, para a prática habitual do comércio ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus é atípica e, portanto, suscetível de absolvição; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iii) verificar se são aplicáveis as majorantes do art. 40, IV (arma de fogo), e VI (envolvimento de adolescente), da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade
, ressalta-se que não é possível conhecê-lo diante da adequada descrição típica na denúncia e da ausência de fundamentação jurídica e probatória idônea por parte da defesa, caracterizando inépcia recursal e ausência de dialeticidade.

4.
Em relação a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
, a causa de diminuição é afastada com base em elementos concretos dos autos, como a diversidade e a quantidade de drogas, o uso de arma de fogo, a habitualidade do tráfico e o envolvimento de adolescente, evidenciando dedicação dos réus à atividade criminosa.

5.
Em relação ao decote das causas de aumento
, a majorante do art. 40, IV, é mantida diante da apreensão de arma de fogo em condições de uso no local dos fatos, sendo constatado o porte do armamento por um dos réus no momento da abordagem policial.

6. A majorante do art. 40, VI, é aplicável em razão da participação direta do adolescente T. M. G. no contexto do tráfico, circunstância confirmada pelos documentos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000001-04.2024.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE OLIVEIRA MARTINS E JOÃO HENRIQUE MATIAS GOMES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOÃO HENRIQUE MATIAS GOMES
e
LUIZ FELIPE OLIVEIRA MARTINS
contra a sentença de id. 13826798, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 08 de janeiro de 2024, no Bairro Pinheiro, localizado no Distrito de Braço do Rio, no município de Conceição da Barra, os apelantes, em comunhão de esforços com o adolescente T. M. G., foram flagrados mantendo drogas diversas —
25 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 7 papelotes de cocaína
— no interior de um imóvel abandonado, em situação típica de comércio ilícito.

No mesmo local, os policiais encontraram uma arma de fogo longa, em bom estado de conservação, 12 munições calibre 32 e valores em dinheiro.

Relatos de moradores indicavam que o grupo utilizava o armamento para amedrontar a vizinhança e facilitar o tráfico de drogas no local.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por atipicidade, verifico que a denúncia descreve adequadamente a conduta típica, ilícita e culpável dos apelantes, estando demonstrados os elementos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta, carece de fundamentação jurídica e probatória, limitando-se a defesa à mera retórica genérica, sem indicar qual elemento típico estaria ausente.

Como bem destacou o parecer ministerial, a ausência de dialeticidade inviabiliza o exame do pedido absolutório, diante da carência de elementos mínimos que demonstrem o desacerto da condenação.

Ausente lastro fático-jurídico que sustente a pretensão absolutória, não é possível ao Tribunal, exercer controle de legalidade sobre a matéria, sob pena de admitir recurso desprovido de fundamentação técnica, em afronta à lógica recursal e à segurança jurídica.

Assim, impõe-se o
não conhecimento
da tese absolutória por atipicidade.

Em relação ao pedido dos acusados de aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado)
, apesar da primariedade dos réus, a jurisprudência admite o afastamento do redutor com base em elementos concretos extraídos dos autos, que revelem a dedicação a atividades criminosas.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de entorpecentes, o uso de arma de fogo, a presença de um adolescente associado ao grupo, e as informações de moradores relatando a habitualidade da comercialização de drogas, autorizam o afastamento do redutor legal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREesp 1.686.707/SC, relator ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJE
27/03/2023
).

No que se refere ao pedido de exclusão das majorantes do art. 40, incs. IV e VI, da Lei de Drogas
, saliento que, o uso de arma de fogo, restou comprovada pela apreensão de armamento em condições de uso, e pelas circunstâncias em que foi flagrado um dos réus portando-o.

A majorante do inciso VI (envolvimento de adolescente) decorre da efetiva participação do menor T. M. G. nos fatos, conforme consta dos documentos acostados ao id. 13826701.

Desse modo,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte que se conhece,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para NEGAR provimento a
o
recurso.